Tribunal: TJDFT
Processo: 0748762-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748762-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIMERE PAULINO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela autora, CLAUDIMERE PAULINO DA SILVA, contra decisão que, em sede de ação de conhecimento submetida ao procedimento comum, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao réu, BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, que limite o valor dos descontos realizados em sua conta corrente a margem consignável (ID 76970838 dos autos no 0737414-21.2020.8.07.0001). Sustenta que a forma como os descontos são realizados pelo agravado causa lesão grave e de difícil reparação porque a subsistência da agravante fica comprometida. Alega que a prática de descontos em folha de pagamento e em conta corrente em monta que supere 30% dos rendimentos líquidos da parte contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que sua margem consignável está completamente comprometida e que o valor creditado na conta corrente foi de R$ 6.226,75, contudo, o agravado descontou R$ 5.538,75. Defende que os valores debitados em conta corrente não se encontram dentro da margem de expropriação, uma vez que o banco réu desconta 90% do salário creditado em sua conta corrente. Requer, ao final, que seja determinada a suspensão da decisão recorrida. No mérito, requer a reforma da decisão para que seja determinado que as parcelas debitadas na conta corrente obedeçam ao limite da margem consignável. Subsidiariamente, requer que os débitos em conta corrente sejam limitados a 30% dos valores de salário que forem depositados. Requer, também, que não seja incluído o nome da parte agravante no SPC, SERASA e CADIN pelas dívidas que estão sendo discutidas nos autos. Sem preparo, ante a gratuidade concedida na decisão agravada. Brevemente relatado, decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Analisando o que dos autos consta, verifico que não estão configurados os pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao agravo, especialmente a plausibilidade do direito alegado. A margem consignável de 30% por cento para descontos com empréstimos em folha de pagamento incide sobre a remuneração bruta do servidor, não sendo aplicável tal limite aos descontos que incidem diretamente na conta corrente. No caso em tela, da análise dos contracheques da autora (ID’s 76954643, 76956345 e 76956347 dos autos no 737414-21.2020.8.07.0001), nota-se que o limite de 30% da remuneração da servidora acerca dos empréstimos consignados está sendo devidamente respeitado. Não se pode perder de vista, outrossim, que a autora agravante usufruiu dos valores postos à sua disposição pela instituição financeira, devendo, pois, arcar com as parcelas voluntariamente contratadas. Ademais, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a não concessão de tutela recursal ora pleiteada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, não acarretará prejuízos à parte agravante. Nessa esteira, entendo que não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado tampouco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não se encontrando, pois, presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal pretendida. Ante ao exposto, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso com efeitos meramente devolutivos. Dispenso o pedido de informações, bem como a abertura de prazo para contrarrazões, eis que a parte ré ainda não foi citada. Intime-se e cientifique-se o juízo de origem. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 16 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora